Tribunal: TCU
Processo: 020.830/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO NOVO GONÇALVES DIAS, NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS-MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - ME, em desfavor dos Srs. Vilson Andrade Barbosa e Antônio Soares de Sena, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Contrato de Repasse 0314.494-08/2009, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Gonçalves Dias - MA, cujo objeto foi a construção de uma quadra esportiva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Sr. Vilson Andrade Barbosa revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Soares de Sena; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Vilson Andrade Barbosa e Antônio Soares de Sena, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 1o/8/2012 58.336,86 9.4. aplicar aos Srs. Vilson Andrade Barbosa e Antônio Soares de Sena, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Município de Gonçalves Dias /MA e à Caixa Econômica Federal.